Tribunal: STJ
Processo: 0027868-11.2012.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2058573 - SP(2015/0317630-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: TAKEHIRO SUZUKI
AGRAVANTE
: HIDEO SUZUKI
AGRAVANTE
: MARIO OHTA
ADVOGADO
: RONALDO PAULOFF - SP196738
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO
RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. A prévia intimação das partes para apresentação de contrarrazões ao recurso especial e de
contraminuta ao agravo em recurso especial afasta a alegação de cerceamento de defesa em
decisão monocrática que aplica jurisprudência consolidada.
2. O agravo interno tem seu objeto delimitado pelos fundamentos da decisão monocrática
agravada, sendo inadmissível a inovação recursal mediante introdução de teses não
apreciadas anteriormente, como prescrição da execução e prescrição intercorrente.
3. É legítimo o provimento monocrático do recurso especial, com fundamento no
V, do
art. 932,
, no
§ 4o, III, do RISTJ e na
, para aplicar entendimento
CPC/2015
art. 255,
Súmula 568/STJ
dominante do Superior Tribunal de Justiça acerca da insuficiência do distrato social, ainda que
registrado, para comprovar dissolução regular da sociedade.
4. A determinação de retorno dos autos à instância ordinária para exame, no caso concreto,
dos requisitos para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios não viola a Súmula 7/STJ
, por não envolver reexame fático-probatório pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Quando a decisão monocrática não julga definitivamente o mérito da responsabilidade de
terceiros, a alegação de ausência de prequestionamento de dispositivos legais ou
constitucionais não impede a determinação de retorno dos autos para apreciação fática pela
instância de origem.
6. Não há violação ao
do
.
art. 535
CPC/1973
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Documento eletrônico VDA56351028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 930d6572-7c66-4ecd-a574-ad8e913d4d73

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
23/04/2026
29/04/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco
Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 930d6572-7c66-4ecd-a574-ad8e913d4d73

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2058573 - SP(2015/0317630-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: TAKEHIRO SUZUKI
AGRAVANTE
: HIDEO SUZUKI
AGRAVANTE
: MARIO OHTA
ADVOGADO
: RONALDO PAULOFF - SP196738
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO
RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. A prévia intimação das partes para apresentação de contrarrazões ao recurso especial e de
contraminuta ao agravo em recurso especial afasta a alegação de cerceamento de defesa em
decisão monocrática que aplica jurisprudência consolidada.
2. O agravo interno tem seu objeto delimitado pelos fundamentos da decisão monocrática
agravada, sendo inadmissível a inovação recursal mediante introdução de teses não
apreciadas anteriormente, como prescrição da execução e prescrição intercorrente.
3. É legítimo o provimento monocrático do recurso especial, com fundamento no
V, do
art. 932,
no
§ 4o, III, do RISTJ e na
para aplicar entendimento
CPC/2015,
art. 255,
Súmula 568/STJ,
dominante do Superior Tribunal de Justiça acerca da insuficiência do distrato social, ainda que
registrado, para comprovar dissolução regular da sociedade.
4. A determinação de retorno dos autos à instância ordinária para exame, no caso concreto,
dos requisitos para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios não viola a Súmula 7/STJ,
por não envolver reexame fático-probatório pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Quando a decisão monocrática não julga definitivamente o mérito da responsabilidade de
terceiros, a alegação de ausência de prequestionamento de dispositivos legais ou
constitucionais não impede a determinação de retorno dos autos para apreciação fática pela
instância de origem.
6. Não há violação ao
do
art. 535
CPC/1973.
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56061854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:08
Código de Controle do Documento: 737ee742-bbbc-497d-9927-5bd323c4de62

Trata-se de agravo interno interposto por Takehiro Suzuki e outros contra
decisão monocrática da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques assim
ementada (e-STJ, fl. 593):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 535
NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRATO
CPC/1973.
SOCIAL. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. NECESSIDADE DE
POSTERIOR REALIZAÇÃO DO ATIVO E O PAGAMENTO DO PASSIVO.
PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na decisão agravada, além de afastar a alegada violação ao
do
art. 535
Código de Processo Civil (
, determinou-se o retorno dos autos à origem,
CPC/1973)
para o exame, no caso concreto, dos requisitos para o redirecionamento da execução
fiscal aos sócios
.
(e-STJ, fls. 593-597)
Previamente, houve decisão em agravo determinando a reautuação do feito
como recurso especial (e-STJ, fls. 584-586).
sustentam, em
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 603-612), os agravantes
síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, por ausência de vista prévia aos
recorridos, antes da decisão monocrática, em ofensa ao
V, do
ao
art. 932,
CPC/2015,
§ 4o, III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) e à
art. 255,
Súmula 568/STJ.
Defendem a inadequação do sobrestamento anterior pelo Tema Repetitivo
com prejuízo aos agravantes.
962/STJ,
Arguem a ausência de prequestionamento dos arts. 1.103 do Código Civil de
2002 (
), 123 do Código Tributário Nacional (CTN) e 97 da Constituição
CC/2002
Federal, incidindo a Súmula 211/STJ.
Alegam a existência de óbice da

Súmula 7/STJ, porquanto a verificação dos
requisitos para o redirecionamento demanda revolvimento fático-probatório.
Postulam o reconhecimento da prescrição (art. 174 do CTN) e da prescrição
intercorrente (art. 40 da
e
, com base em dados da
Lei 6.830/1980
Súmula 314/STJ)
execução.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 624).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos dos agravantes não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Documento eletrônico VDA56061854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:08
Código de Controle do Documento: 737ee742-bbbc-497d-9927-5bd323c4de62

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, observa-se que os
agravantes foram intimados para a manifestação sobre o recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional (e-STJ, fls. 311-312), apresentando as respectivas
contrarrazões (e-STJ, fls. 340-349).
Houve a intimação dos agravantes do agravo em recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional contra a decisão que não admitiu o recurso especial (e-STJ, fl.
376), o que ensejou o oferecimento de contraminuta (e-STJ, fls. 377-383).
No caso, a decisão monocrática expressamente se sustentou em
entendimento dominante do STJ a respeito da insuficiência do distrato social para
atestar dissolução regular, exigindo-se posterior realização do ativo e pagamento do
passivo.
Citou-se, nesse sentido, com destaque:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DISTRATO
SÚMULA 282/STF.
SOCIAL.
REGISTRO
NA
JUNTA
COMERCIAL.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do

CPC/2015.
2. O recurso especial não merece ser conhecido em relação a questão que
não foi tratada no acórdão recorrido, ante a ausência do indispensável
prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia). Ressalte-se
que eventuais omissões nem sequer foram suscitadas nos embargos de
declaração opostos pelo recorrente.
3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a orientação
desta Corte Superior, firmada no âmbito das duas Turmas que
compõem a Primeira Seção, no sentido de que o distrato social é
apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade
empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e
pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais
providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade
Precedentes: AgInt no
relator Ministro Og
jurídica.
REsp n. 1.842.398/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
17/12/2021;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.727.337/RJ,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

16/8/2021,

20/8/2021;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.860.439/SP,
julgado em
DJe de
relator
29/6/2020,
21/8/2020; REsp n. 1.777.861/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/2/2019,
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
14/2/2019.
REsp n. 1.958.000/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.
Documento eletrônico VDA56061854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:08
Código de Controle do Documento: 737ee742-bbbc-497d-9927-5bd323c4de62

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
REGISTRO
DE
DISTRATO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA DO GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A
EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 1. Esta Corte de Justiça
possui o entendimento firmado de que o distrato social é apenas uma
das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo
indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo.
Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-
2. Tendo em vista que a
se a extinção da personalidade jurídica.
averbação do distrato social não tem o condão de afastar a dissolução
irregular da empresa, torna-se necessária a análise do preenchimento dos
demais requisitos para o redirecionamento da execução fiscal. 3. Hipótese
em que a Corte regional consignou que "não se constata a dissolução
regular da sociedade, ante a ausência de liquidação e partilha dos bens
sociais.". 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.84
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
2.398/SP,
DJe de
13/12/2021,
17/12/2021)

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. DISTRATO SOCIAL. REGISTRO NA JUNTA
COMERCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO.
1. O distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da
sociedade empresarial, não constituindo condição suficiente para
atestar a regularidade da dissolução, haja vista ser indispensável a
posterior realização do ativo e o pagamento do passivo, os quais são
requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da
.
personalidade jurídica
2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que, "mesmo tendo sido
feito o distrato social, de acordo como o entendimento da jurisprudência do
STJ, ocorreu dissolução irregular da empresa, pois não foi feita a verificação
da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos
tributários".
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.727.337/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/8/2021,
20/8/2021)

Em suma, os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso especial
(conforme consta no relatório da decisão monocrática - e-STJ, fl. 595) e a decisão se
apoiou em entendimento consolidado, autorizando o provimento monocrático nos
termos do
V, do
§ 4o, III, do RISTJ e
art. 932,
CPC/2015, art. 255,
Súmula 568/STJ.
Desse modo, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA56061854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:08
Código de Controle do Documento: 737ee742-bbbc-497d-9927-5bd323c4de62

Os agravantes, no agravo interno, introduzem tese de prescrição da
execução e prescrição intercorrente, com suporte em movimentações do processo
executivo de primeiro grau.
Essa matéria, todavia, não foi objeto do acórdão recorrido nem integra o
conteúdo da decisão monocrática agravada.
Registre-se que a jurisprudência do STJ é firme quanto à impossibilidade de
inovação em agravo interno, pois o recurso encontra seu limite nos fundamentos da
decisão monocrática agravada.
Aliás, nos termos da jurisprudência desta Corte, "[s]e o recurso é inapto ao
conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a
falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal" (EDcl no AgInt
nos
Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
EREsp 1.559.725/PE,
30/8/2017)
.
A decisão agravada não reexaminou fatos e provas. Ao contrário,
deu provimento parcial ao recurso especial, determinando que o Tribunal de origem
examine, no caso concreto, a presença ou não dos requisitos para o redirecionamento
da execução fiscal aos sócios, avaliando, no plano fático, se há dissolução irregular e
demais requisitos do
III, do CTN, em conformidade com a jurisprudência desta
art. 135,
Corte.
A determinação de exame pela instância ordinária não viola a Súmula 7/STJ.
Ao contrário, evita o reexame fático no âmbito do recurso especial.
Os agravantes sustentam ausência de prequestionamento dos arts. 1.103
do
123 do CTN e 97 da CF. Todavia, a decisão monocrática não julgou
CC/2002,
definitivamente o mérito da responsabilidade de terceiros. Aliás, determinou o retorno
ao Tribunal de origem para que sejam examinados, no caso concreto, os requisitos
para o redirecionamento, considerando o entendimento desta Corte sobre a
necessidade de liquidação (realização de ativo e pagamento de passivo), além do
registro do distrato.
Desse modo, a alegação de ausência de prequestionamento não
desconstitui a providência determinada.
Por fim, não merece reparos a decisão agravada no que diz respeito à
ausência de violação ao
do
art. 535
CPC/73.
Em arremate, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56061854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:08
Código de Controle do Documento: 737ee742-bbbc-497d-9927-5bd323c4de62

Documento eletrônico VDA56061854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:08
Código de Controle do Documento: 737ee742-bbbc-497d-9927-5bd323c4de62

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.058.573 / SP
Número Registro: 2015/0317630-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00278681120124030000
00557174620064036182
200661820557174
201203000278683
278681120124030000 486900 557174620064036182
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: TAKEHIRO SUZUKI
RECORRIDO
: HIDEO SUZUKI
RECORRIDO
: MARIO OHTA
ADVOGADO
: RONALDO PAULOFF - SP196738
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TAKEHIRO SUZUKI
AGRAVANTE : HIDEO SUZUKI
AGRAVANTE : MARIO OHTA
ADVOGADO : RONALDO PAULOFF - SP196738
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56313547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 90ea564d-50a6-4ac4-98f0-9d446805b57b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/04/2026
29/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 90ea564d-50a6-4ac4-98f0-9d446805b57b